Tribunal: TJMT
Processo: 0000569-03.1997.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000569-03.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITAL SILVA DE OLIVEIRA - CNPJ: 15.026.016/0001-40 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (APELANTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), VICTOR LUCAS BUENO DE SOUZA - CPF: 044.859.441-23 (APELANTE), VIRGINIA MULLER DE SOUZA - CPF: 632.712.731-20 (APELADO), FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - CPF: 164.318.391-53 (ADVOGADO), AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA - CPF: 017.109.291-03 (APELANTE), MARIA ANTONIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 060.604.191-51 (ADVOGADO), DEBHORA RENATA NUNES RODRIGUES - CPF: 044.303.961-59 (ADVOGADO), VICTOR LUCAS BUENO DE SOUZA (APELADO), ARYANI BUENO COELHO DE SOUZA (APELADO), SHIRLEI LAURETT BUENO - CPF: 459.783.281-53 (APELADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), VICTOR LUCAS BUENO DE SOUZA - CPF: 044.859.441-23 (APELADO), ARYANI BUENO COELHO DE SOUZA - CPF: 736.557.591-34 (APELADO), ZILDA DANELICHEN DE OLIVEIRA - CPF: 522.238.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), SALOMAO DANELICHEN DE OLIVEIRA - CPF: 655.398.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 513.390.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA MULLER DE SOUZA - CPF: 632.712.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYANI BUENO COELHO DE SOUZA - CPF: 736.557.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEI LAURETT BUENO - CPF: 459.783.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS BUENO DE SOUZA - CPF: 044.859.441-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA DANELICHEN DE OLIVEIRA - CPF: 522.238.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CREDORA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta por AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA nos autos do cumprimento de sentença n° 0000569-03.1997.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizado contra o ESPÓLIO DE VITAL SILVA DE OLIVEIRA, visando à reforma de sentença que extinguiu a execução com resolução de mérito, com fundamento na prescrição da pretensão executória. A apelante sustenta que, sendo menor à época da propositura da ação originária, a prescrição estava suspensa nos termos do art. 198, I, do Código Civil. Alegou também nulidade da sentença por ausência de intimação prévia para manifestação sobre a impugnação do espólio, entre outras teses de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da parte credora para se manifestar sobre a matéria, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte credora, conforme dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

4 - A ausência de intimação da parte credora viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, do CPC.

5 - A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade da sentença proferida com base em fundamento-surpresa, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como a prescrição.

6 - A declaração de nulidade da sentença é medida que se impõe, para que o juízo de origem oportunize à parte credora o exercício do contraditório, antes de eventual pronunciamento acerca da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte credora, sob pena de nulidade da sentença.

2 - A decisão judicial fundada em prescrição intercorrente sem oitiva da parte interessada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

3 – Recurso desprovido, sentença anulada para que o juízo de origem oportunize à apelante a manifestação quanto à prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, antes de eventual pronunciamento acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
AMANDA MULLER COELHO DE SOUZA
, nos autos do cumprimento de sentença, nº 0000569-03.1997.8.11.0041, da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, movido em contra
ESPÓLIO DE VITAL SILVA DE OLIVEIRA
, que extinguiu a execução com fundamento na prescrição da pretensão executória.

Em suas razões (id. 290116506), a sustenta que a execução decorre de sentença condenatória transitada em julgado, fundada em responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ocorrido em
24/07/1996
, o qual vitimou seu genitor, o Sr. Edivaldo Luiz Coelho de Souza.

Aduz que, sendo nascida em
15/10/1995
, era absolutamente incapaz à época da propositura da ação originária distribuída em 1997, somente adquirindo capacidade civil em 2013, o que impõe o reconhecimento da suspensão do prazo prescricional nos moldes do art. 198, I, do Código Civil.

Alega nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre a impugnação do espólio, violando os princípios do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal (arts. 9º, 10 e 933 do CPC).

Defende, ainda, a existência de grupo econômico de fato entre o falecido empresário Vital Silva de Oliveira e o Sr. Roberto Ferrari Rodrigues, com confusão patrimonial e operacional entre as empresas, inclusive pelo uso comum de caminhão guincho e endereço comercial (Av. Ipiranga, nº 440), o que justificaria a responsabilização solidária.

Imputa ao espólio conduta processual temerária e de má-fé, por ter o neto do falecido, Sr. Miklael Danelichen de Oliveira Rodrigues, retido indevidamente os autos por mais de 06 meses, manipulando prazos e tumultuando o processo, em afronta aos deveres de boa-fé e cooperação processual (art’s. 5º e 6º do CPC).

Requer a produção de provas destinadas à apuração de vínculo empregatício, rendimentos e atividades empresariais do condutor causador do acidente, Sr. Francisco Nascimento, entre 1995 e 1998, bem como a expedição de ordens de bloqueio judicial via Bacenjud e Renajud.

Com tais considerações, requer os benefícios da justiça gratuita.

No mérito, requer o reconhecimento da não ocorrência da prescrição e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para produção das diligências probatórias.

Contrarrazões ao id. 290116514, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, defiro a concessão da justiça gratuito sem efeitos retroativos, apenas para análise do presente recurso.

A insurgência recursal se volta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Apelante, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa “Só Guincho”.

Quanto a preliminar cerceamento de defesa.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de Primeiro Grau deixou de intimá-la para se pronunciar sobre a prescrição, ocasionando violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, ainda que a matéria pudesse ser conhecida ex officio.

Nesse contexto, impende destacar que a prévia intimação da parte credora para se manifestar acerca da prescrição intercorrente revela-se providência imprescindível, encontrando-se expressamente consagrada no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

Tal exigência decorre da necessária observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República), na medida em que ao credor deve ser assegurada a oportunidade de aduzir eventuais causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas da prescrição, antes que o magistrado venha a reconhecê-la de ofício e extinguir o processo.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC)– NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC E § 5º, ART. 921 DO CPC- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO

O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.

Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

A não observância do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico
. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, rac 1013973-40.2016.8.11.0041, relatora:

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 23/05/2023).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – RECURSO PROVIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA.

“(...)
No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.
Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”.

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0025253-25.2016.8.11.0041, RELATOR:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 30/05/2023).

Por fim,

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe.
Precedentes do STJ. (N.U 1014210-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, a fim de que o juízo de origem oportunize à apelante a manifestação quanto à prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, antes de eventual pronunciamento acerca da matéria.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular tramitação do processo, com a intimação das partes e colheita da manifestação sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025